Tribunal: TJSP
Processo: 1034660-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. POSSE COM ÂNIMO DE DONA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA. POSSE QUALIFICADA EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRA PESSOA (GENITOR DA REQUERENTE). CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Se, de acordo com os elementos de convicção presentes nos autos, a autora não exerce posse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. POSSE COM ÂNIMO DE DONA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA. POSSE QUALIFICADA EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRA PESSOA (GENITOR DA REQUERENTE). CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Se, de acordo com os elementos de convicção presentes nos autos, a autora não exerce posse com ânimo de dona, seja sozinha ou em conjunto com outra pessoa, sobre o imóvel usucapiendo, deve ser declarada a improcedência da pretensão de usucapião deduzida em Juízo.